Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733500-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, apresentada por CARTÃO BRB S/A, relativa a acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos no 0706761-93.2021.8.07.0003, que restou assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cuja sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a nulidade das compras realizadas no dia 14/07/2020, no cartão de crédito do autor, bem como para condenar as rés, solidariamente, a restituírem a quantia R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). 2. Os requeridos interpuseram, separadamente, recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. O primeiro réu alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a ação. No mérito, afirma que houve culpa exclusiva da vítima e que não se aplica, ao caso, a Súmula 28 da TUJJEDF. O segundo réu, por sua vez, afirma ser necessária a realização de perícia técnica. No mérito, argumenta que o cartão físico e a respectiva senha são de responsabilidade exclusiva do correntista/consumidor e que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original. Contrarrazões apresentadas. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Em que pese a argumentação do recorrente, é certo que tanto a empresa responsável pela gestão do cartão quanto o banco emissor do cartão auferem vantagens financeiras pelo uso da tarjeta de crédito, sendo a participação de ambos imprescindível para o seu bom funcionamento. Desta forma, possui o recorrente legitimidade para figurar no polo passivo do feito. Nesse sentido: Acórdão n. 1139839, 07085341820178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de complexidade da causa. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que o processo contém conjunto probatório amplo, de modo a permitir um julgamento fundamentado. Preliminar rejeitada. 5. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 6. Ainda neste sentido, no IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese sobre o tema: “AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS”. 7. Verifica-se que o contexto fático do caso em questão se amolda à hipótese descrita na mencionada tese fixada pela Turma de Uniformização, pois o autor ligou para o número do banco e, acreditando estar seguindo orientações de preposto do Banco de Brasília, entregou o cartão a terceiro fraudador. Cabe ressaltar, ainda, que as compras realizadas pelos estelionatários fogem do perfil de utilização que o requerente realizava, conforme comprova a fatura de ID 27766613. 8. No mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1353126, 07177332020208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. O Código de Defesa do Consumidor consagra como regra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores (art. 7.o, parágrafo único), de sorte que é irreparável a sentença de origem que condenou os réus a ressarcirem os valores gastos no cartão crédito por terceiro fraudador. 10. Recurso das rés conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Custas já recolhidas. Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” Alega a reclamante, CARTÃO BRB S/A, que a demanda em questão foi ajuizada por consumidor alegando suposta compra fraudulenta com utilização de seu cartão de crédito, tendo sido vítima do chamado “golpe do motoboy”. Sustenta que foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos do consumidor, com fundamento na responsabilidade civil decorrente de fortuito interno. Afirma que interpôs recurso inominado alegando violação à Súmula 479 do STJ e ao Recurso Especial repetitivo no 1.199.782/PR, pois os fatos ocorreram fora das dependências da instituição financeira, além do que o consumidor informou a senha do cartão aos fraudadores, o que constitui fortuito externo e, portanto, exclui a responsabilidade do banco. Aduz que o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal acolheu a tese do consumidor, violando a jurisprudência do STJ, pacificada no REsp 1.633.785/SP, que afasta a responsabilidade civil das instituições financeiras em vista da culpa exclusiva do consumidor pela negligência na guarda de seu cartão e senha secreta. Afirma que, no “golpe do motoboy”, a fraude acontece fora das dependências bancárias, e as transações só ocorrem após o consumidor entregar espontaneamente seu cartão original e sua senha pessoal e intransferível aos criminosos, configurando culpa de terceiro e do próprio consumidor. Acrescenta que o mencionado golpe não guarda relação de causalidade com a atividade da instituição financeira, por ser absolutamente estranho ao serviço prestado, ressaltando que as instituições financeiras não prestam serviço “in loco”, e nem se trata de risco do empreendimento. Entende que o dever de manter os dados e documentos guardados, inclusive cartão e senha, incumbe ao consumidor, até porque, na ausência de concorrência do cliente em fornecer a senha, a fraude não se consumaria. Sustenta que o acórdão proferido no Recurso Especial 1.633.785/SP foi utilizado como paradigma em outros recursos julgados pelo STJ, pacificando, assim, o entendimento jurisprudencial para afastar a responsabilidade das instituições financeiras, quando as operações contestadas pelos clientes são provenientes da utilização do cartão físico e senha pessoal e intransferível. Acrescenta que o STJ novamente se manifestou sobre o tema na edição no 162 de sua Jurisprudência em Teses, reforçando tal entendimento no item 7, no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações realizadas com apresentação física do cartão de crédito original e mediante uso de senha pessoal. Destaca que, em 04/08/2021, a Ministra Nancy Andrighi, por decisão monocrática, julgou o REsp 1.951.255/RJ, que trata do "golpe do motoboy", e naquele julgamento, invocou a aplicação do REsp 1.633.785/SP como fundamento para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira. Alega que a decisão reclamada é teratológica, pois foi proferida sem o cuidado de medir as consequências no mundo jurídico a partir daquele julgamento, acarretando desordem jurídica ante a divergência com o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Afirma que não foi feita a devida distinção do caso concreto com o caso que ensejou a edição da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, e que restou violado o artigo 14, parágrafo 3o, do CDC, que exclui a responsabilidade civil do fornecedor na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, considerando que a decisão reclamada viola jurisprudência do STJ. Alega estar configurado o perigo de dano, pois, se não for concedida a liminar, o reclamante sofrerá execução forçada do acórdão que violou o Recurso Especial repetitivo 1.199.782/PR (Tema 466) e os Recursos Especiais 1.633.725/SP e 1.951.255/RJ. Acrescenta que a medida é reversível, de modo que, havendo improcedência do pedido formulado nesta reclamação, a tutela de urgência será revogada. Requer a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado interposto na ação indenizatória no 0706761-93.2021.8.07.0003, movida por Alaor Ferreira da Silva, até decisão final desta reclamação. No mérito, requer seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp Repetitivo 1.199.782/PR (Tema 466) e nos Recurso Especiais 1.633.725/SP e 1.951.255/RJ. Brevemente relatado. Decido. De acordo com o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte, é admissível a reclamação com vistas a solucionar divergência entre acórdão de Turma Recursal e precedente vinculante do STJ: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No caso concreto, diante da alegada divergência entre a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo 1.199.782/PR (Tema 466) e o acórdão da Segunda Turma Recursal proferido no recurso inominado interposto na ação indenizatória no 0706761-93.2021.8.07.0003, afigura-se cabível a concessão do efeito suspensivo pretendido, para sobrestar a eficácia do acórdão ora hostilizado, evitando, assim, o trânsito em julgado, até que a matéria seja submetida a apreciação pelo Órgão Colegiado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do Recurso Inominado interposto na ação indenizatória no 0706761-93.2021.8.07.0003, movida por Alaor Ferreira da Silva, até decisão final desta reclamação. Comunique-se. Dispenso as informações. Cite-se o interessado Alaor Ferreira da Silva para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, II). Após, dê-se vista ao Ministério Público (RITJDFT, art. 200, CPC, arts. 989 e 991). Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora